Tribunal: TJBA
Processo: 8028384-79.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8028384-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: TAISA FERREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAISA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: Presidente da Comissão do Concurso Público para os cargos de Analista e Técnico Judiciário do TJBA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR, DECADÊNCIA. REJEITADA.
CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. EDITAL 01/2023. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO - SUBESCRIVÃO. CANDIDATA AUTODECLARADA NEGRA. CONVOCAÇÃO PARA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO FENOTÍPICA. NATUREZA CONFIRMATIVA DA AUTODECLARAÇÃO. ETAPA NÃO CLASSIFICATÓRIA. CONVOCAÇÃO ESCALONADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E ECONOMICIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1 - Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em 128ª posição na lista candidatos autodeclarados como pessoa negra ou parda para o cargo de Analista Judiciário - Subescrivão, que questiona sua não convocação para a Comissão de Heteroidentificação pelo Edital nº 11/2023 e pleiteia reconhecimento de direito líquido e certo à imediata convocação e posterior nomeação por força de preterições reconhecidas em precedentes relativos ao penúltimo certame promovido pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - O cerne da controvérsia reside em dois pontos centrais: (i) verificar se existe direito líquido e certo à convocação imediata para procedimento de heteroidentificação de todos os candidatos autodeclarados negros aprovados nas provas objetiva e discursiva, independentemente da classificação; e (ii) examinar se as preterições reconhecidas no MS nº 8000783.45.2017.805.0000, referente ao certame regido pelo Edital nº 01/2014, conferem à impetrante direito subjetivo à nomeação no atual concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – Rejeita-se a preliminar de decadência, pois o direito
de impetrar o
Writ
contra eventual irregularidade do ato é a expiração do concurso público.

4 - O item 6.10 do Edital nº 01/2023 não estabelece obrigatoriedade de convocação simultânea de todos os candidatos autodeclarados negros para a Comissão de Heteroidentificação, constituindo apenas previsão de etapa confirmatória da autodeclaração racial como condição para eventual nomeação, conforme expressamente esclarecido pelo item 6.11 do mesmo edital.

5 - A convocação escalonada para o procedimento de heteroidentificação, iniciada com 1.365 candidatos para preenchimento de 80 vagas reservadas (30% do total de 277 vagas), mostra-se consentânea com os princípios da eficiência e economicidade administrativa, sendo desarrazoada a pretensão de convocação imediata dos 7.279 candidatos habilitados que se autodeclararam negros.

6 - O precedente invocado (MS nº 8000783.45.2017.805.0000) não ampara a pretensão da impetrante, pois as preterições ali reconhecidas referem-se exclusivamente a situações ocorridas durante a vigência do certame anterior (Edital nº 01/2014), inclusive como recentemente definido pela Suprema Corte na tese do Tema 683 da Repercussão Geral.

7 - A convocação dos candidatos cotistas deve observar a ordem específica prevista no item 6.2.2 do edital e o percentual de 30% das vagas reservadas, sendo inviável o reconhecimento apriorístico de direito à nomeação sem considerar tais parâmetros, sobretudo quando a impetrante sequer foi habilitada para concorrer às vagas da ampla concorrência.

IV. DISPOSITIVO

8 - Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 37; Lei nº 13.182/2014, art. 49; Decreto Estadual nº 15.353/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 766.304, Tema 683 da Repercussão Geral; TJBA, MS 8000783.45.2017.805.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança nº

n.
8028384-79.2024.8.05.0000
, sendo IMPETRANTE,
TAISA FERREIRA DA SILVA
e IMPETRADO
S o
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS DE ANALISTA E TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TJBA, ESTADO DA BAHIA
e a
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA – TJBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
o
Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia,
por maioria
de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR

de decadência e, no mérito,

DENEGAR A SEGURANÇA E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
por ausência de direito líquido e certo violado
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, de de 2025.

Des. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator em substituição

Procurador(a) de Justiça

54